Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701664-83.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON SALVINO LEITE APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por NILTON SALVINO LEITE em face de BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS objetivando a repactuação de dívidas do consumidor com instituições financeiras. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual, por não restar configurada a situação de superendividamento diante da falta de comprovação do comprometimento do mínimo existencial fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2025 13:50:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador